Tribunal: TJSP
Processo: 2025328-29.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação criminosa armada, sequestro e cárcere privado, ameaça e organização criminosa (artigos 147; 148, § 2o; 288, parágrafo único, do CP; e 2o, caput, da Lei no 12.850/13) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réu portador de mau antecedente e reincidente. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação criminosa armada, sequestro e cárcere privado, ameaça e organização criminosa (artigos 147; 148, § 2o; 288, parágrafo único, do CP; e 2o, caput, da Lei no 12.850/13) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réu portador de mau antecedente e reincidente. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Retratação da vítima que, em conjunto com os demais elementos de convicção coligidos aos autos, deverá ser analisada pelo Juízo a quo no momento processual oportuno. Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.